Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa. Processo civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. não evidenciadas. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de contradição e obscuridade a serem supridas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria (i) contradição no “distinguishing” em relação ao Tema 880 do STJ e na não suspensão do curso processual até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF; (ii) obscuridade na fundamentação à fixação dos honorários sucumbenciais (sem apreciação equitativa).
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. No acórdão impugnado, o “distinguishing” em relação ao Tema 880 do STJ foi realizado, assim como foi examinada a temática da não suspensão do curso processual até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF. E também foi discorrido acerca dos fundamentos para fixação dos honorários sucumbenciais.
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.